Tribunal: TJDFT
Processo: 0731866-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA NÃO ELIDIDA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE CORROBORAM A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O acesso à Justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.

2. Conforme cópia da carteira de trabalho e declaração de imposto de renda, observa-se que a autora, ora agravante, ostenta renda mensal de R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), não possui recursos financeiros em aplicações ou investimentos de qualquer monta, nem imóvel de sua propriedade.

3. Assim, presentes elementos probatórios que demonstrem a insuficiência econômica da autora-agravante, levando ao enquadramento da requerente nos critérios da Resolução n. 140/2015, adotada pela Defensoria Pública do Distrito Federal para aferição da situação de vulnerabilidade econômica da pessoa física, a concessão do benefício da gratuidade de justiça é medida que se impõe, a teor do que dispõe o art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC.

4. Recurso conhecido e provido.